Tribunal: TJMT
Processo: 1011956-42.2025.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011956-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), GEUSMARINA BATISTA LEAO - CPF: 866.315.941-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1011956-42.2025.8.11.0000.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Agravante: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.

Agravados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, GEUSMARINA BATISTA LEÃO e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. DESTINAÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ E IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Hospital Jardim Cuiabá Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de parcelamento do valor determinado em cumprimento de sentença (Processo nº 0017789-68.2017.8.11.0055), referente à devolução de R$ 24.532,33 ao erário, em razão de diferença apurada entre o montante recebido antecipadamente e o efetivamente comprovado por notas fiscais. O agravante requereu efeito suspensivo e o parcelamento em 24 prestações mensais de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de parcelamento do valor a ser restituído aos cofres públicos, tendo em vista sua destinação pública específica e a ausência de prova de impossibilidade material por parte do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O pedido de parcelamento de valor a ser restituído ao erário não encontra amparo no art. 916 do CPC, que se aplica exclusivamente a execuções fundadas em título executivo extrajudicial e não a execuções decorrentes de decisão judicial em ação de cumprimento de sentença com verba pública.

A verba pública foi antecipadamente transferida ao agravante para atendimento de ordem judicial específica, estando, portanto, vinculada à sua destinação legal, o que impede o fracionamento do seu ressarcimento sem expressa previsão legal ou anuência da parte credora.

A alegada crise financeira do hospital agravante não foi comprovada por meio de documentos contábeis, balanços financeiros ou outros elementos objetivos que demonstrem efetiva impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação.

A aplicação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) não é absoluta, especialmente quando colide com o interesse público na recomposição célere e integral do erário.

A jurisprudência do STJ reforça a exigência de demonstração de boa-fé e a ausência de culpa do beneficiário como condições para eventual flexibilização da restituição, o que não se verifica no caso concreto.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal e da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

É indevido o parcelamento de valores a serem restituídos ao erário, quando decorrentes de cumprimento de sentença com destinação pública específica, salvo previsão legal ou anuência expressa da parte credora.

A alegação genérica de crise financeira não substitui a necessidade de comprovação robusta da impossibilidade de pagamento imediato.

O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado à luz do interesse público e da boa-fé objetiva, especialmente quando se trata de ressarcimento de verba pública.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 300, 805, 916, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 44.477/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.06.2015, DJe 30.06.2015.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de nº 0017789-68.2017.8.11.0055, que indeferiu o pedido de parcelamento do valor determinado para devolução ao erário público, oriundo de diferença apurada entre os valores recebidos e os efetivamente comprovados por nota fiscal.

O juízo
a quo
não prestou as informações.

Devidamente intimados, apenas agravada GEUSMARINA BATISTA LEÃO apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de nº 0017789-68.2017.8.11.0055, que indeferiu o pedido de parcelamento do valor determinado para devolução ao erário público, oriundo de diferença apurada entre os valores recebidos e os efetivamente comprovados por nota fiscal.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, autoriza a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal:

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de cinco dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão."

A parte agravante alega, em síntese, que atravessa grave crise financeira, decorrente de litígios anteriores, especialmente em razão da perda de sua base operacional por força de decisão judicial proferida em ação de rescisão de contrato de arrendamento.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender a ordem de restituição imediata do valor de R$ 24.532,33 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos), propondo o seu parcelamento em 24 (vinte e quatro) prestações mensais de R$ 1.000,00 (mil reais).Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme consta dos autos, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foi disponibilizado integral e antecipadamente ao Hospital agravante, o qual, quando instado a comprovar a execução dos serviços contratados, deixou de apresentar documentação fiscal hábil e suficiente, juntando apenas notas parciais, reconhecidas pelo juízo como equivalentes a R$ 5.467,67 (cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Ademais, não se trata de execução fiscal ou de título executivo extrajudicial sujeito a parcelamento automático nos termos do art. 916 do CPC. Pelo contrário, trata-se de restituição de verba pública, a qual foi destinação e limitada ao atendimento de ordem judicial específica, de modo que sua devolução é devida na forma como foi recebida, ou seja, à vista, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade e indisponibilidade do interesse público (art. 37 da CF/88).

A alegação de crise financeira, por sua vez, não veio acompanhada de documentação robusta, tampouco de balanço contábil ou demonstrações financeiras atualizadas, aptas a comprovar a alegada impossibilidade absoluta de restituição imediata.

A invocação genérica do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não se sobrepõe ao interesse público na recomposição célere do erário, especialmente ausente demonstração de boa-fé objetiva e impossibilidade material devidamente comprovada.

A devolução de valores públicos indevidamente recebidos deve ocorrer de forma integral e imediata, salvo disposição legal expressa em sentido contrário ou anuência do credor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado de maneira clara sobre essa questão, afirmando que, em casos onde o pagamento foi realizado por erro da administração pública, a devolução não é exigida se o beneficiário agiu de boa-fé.

Nesse sentido, verbis:

“ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO ADIANTADO DE PARCELAS DEVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS NÃO COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM PARCELAS VINCENDAS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE.1. Discute-se nos autos a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, após a instauração de regular processo administrativo, concluiu que o magistrado não demonstrou a existência de despesas excepcionais para o custeio do tratamento de saúde. Não havendo justificativa para o recebimento antecipado das verbas referentes a férias, licença-prêmio e diferenças de vencimentos, a Corte local determinou a compensação proporcional das prestações vincendas, a fim de que a quitação de todo o crédito fosse realizada de maneira equânime e no mesmo momento dos demais magistrados do Tribunal.2. Tratando-se de ato administrativo que apenas determinou a compensação das parcelas vincendas, não se cogita da fluência do prazo decadencial, porquanto não se modificou direito já incorporado ao patrimônio jurídico do administrado.3. Com efeito, a situação em tela não corresponde ao estabelecimento de novos critérios de maneira retroativa, mas simplesmente à aferição da legalidade dos pagamentos antecipados que ainda não chegaram a ser realizados pelo Tribunal de Justiça, considerando-se que o impetrante não demonstrou justificativa plausível para o deferimento desse benefício.4. Da mesma forma, o caso não se equipara às hipóteses de restituição de quantia recebida de boa-fé pelo servidor público, pois não se exigiu a devolução de verba alguma, promovendo-se apenas a regularização dos pagamentos vindouros, em obediência à isonomia e ao calendário financeiro do Tribunal de Justiça.5. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (STJ - RMS 44477 / SP, Relator(a): Ministro OG FERNANDES (1139), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 17/06/2015, Data de Publicação: 30/06/2015).

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025